Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. FATO DIVERSO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A litispendência requer que duas ou mais ações estejam em andamento simultaneamente, versando sobre os mesmos eventos. No caso em questão, considerando que os fatos são distintos e estão sendo processados em autos apartados, não se configura a litispendência. Preliminar rejeitada.

2. A condenação por danos morais, de acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser estabelecida de forma razoável e proporcional. Caso o valor fixado na sentença se mostre excessivo, cabe à instância revisora modificar a decisão e determinar um novo montante a ser pago, como na hipótese dos autos.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.